Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. O agravo de instrumento não preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto foi interposto em face de decisão que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. O pronunciamento judicial que (in)defere a produção de prova não se enquadra na previsão do art. 1.015 do CPC, visto que, no decisum, o Juízo de primeiro grau manteve o sistema estático de distribuição do ônus da prova, de acordo com a regra do caput do art. 373 do mesmo diploma legal.
2. Não incide, nesse caso, a tese da taxatividade mitigada, por não estarem presentes concomitantemente as circunstâncias mencionadas no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposto, pois não coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, § 1o do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.